Tribunal: TJMT
Processo: 0000884-28.2016.8.11.0053
Órgão julgador: CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-28

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

0000884-28.2016.8.11.0053
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Turma Julgadora:

[DES(A). CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA - CPF: 023.094.841-30 (APELADO), MUNICIPIO DE SANTO ANTONIO DO LEVERGER - CNPJ: 03.507.555/0001-12 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE NEGARAM PROVIMENTO AO RECURSO. PARTICIPARAM DO JULGAMENTO A RELATORA EXMA. SRA. DESA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES, 1o VOGAL EXMO. SR. DES. GILBERTO LOPES BUSSIKI E 2o VOGAL EXMO. SR. DES. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Regime de Cooperação da 2a Câmara de Direito Público

Turma 1 da Câmara de Cooperação.

Número Único: 0000884-28.2016.8.11.0053.

Classe: APELAÇÃO CÍVEL

Assunto: Obrigação de Fazer / Não Fazer

Indenização por Dano Moral

Relatora: Juíza CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES

Apelante(s):
ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER

Apelado(s):
MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA

Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO ADMINISTRATIVO C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. REVOGAÇÃO DE CONCESSÃO DE USO DE IMÓVEL PÚBLICO. TERMO DE DESISTÊNCIA FIRMADO POR TERCEIRO SEM REPRESENTAÇÃO LEGAL. NULIDADE DO ATO. RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. DESPROVIMENTO DOS RECURSOS.

I. Caso em exame

1.

Recurso de apelação cível interposta pelo Estado de Mato Grosso
e
pelo Município de Santo Antônio do Leverger contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação ajuizada por Maria Auxiliadora de Almeida, reconhecendo a nulidade do ato administrativo que revogou a concessão de uso da unidade habitacional n.o 52, e condenando os entes públicos ao pagamento de R$ 10.000,00 por danos morais.

II. Questão em discussão
2. Há três questões em discussão: (i) saber se o Estado de Mato Grosso possui legitimidade passiva em relação a ato praticado no âmbito de programa habitacional executado em parceria com o Município; (ii) saber se o ato de revogação da concessão é nulo, considerando que foi embasado em termo de desistência firmado por terceiro sem poderes legais de representação; (iii) saber se há responsabilidade civil e dever de indenizar pelos danos morais sofridos pela autora.

III. Razões de decidir
3. A atuação conjunta do Estado e do Município em convênio habitacional impõe responsabilidade compartilhada, justificando a legitimidade passiva de ambos.
4. A revogação da concessão de uso do imóvel, com base em manifestação de vontade de terceiro sem poderes de representação legal, é nula por vício de consentimento, violando os princípios do contraditório, da ampla defesa e da proteção à dignidade da pessoa humana.
5. Configura-se a responsabilidade civil objetiva da Administração por ato ilegítimo que ensejou a perda da moradia da autora, circunstância que caracteriza abalo moral presumido. O valor da indenização foi fixado dentro dos parâmetros da proporcionalidade e razoabilidade.

IV. Dispositivo e tese
6. Recursos de apelação desprovidos.

Tese de julgamento: “1. O Estado integrante de convênio habitacional com Município possui legitimidade para figurar no polo passivo de demanda que discute a legalidade de ato administrativo praticado no âmbito da execução conjunta. 2. É nulo o ato administrativo que revoga concessão de uso de imóvel público com base em termo de desistência assinado por terceiro sem poderes de representação. 3. A retirada indevida de posse legítima de imóvel destinado à moradia configura violação à dignidade da pessoa humana e enseja reparação por danos morais.”

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 6o; art. 37, § 6o; CC/2002, art. 186; CPC/2015, arts. 17 e 373.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DRA. CHRISTIANE DA COSTA MARQUES NEVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER contra MARIA AUXILIADORA DE ALMEIDA, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Santo Antônio do Leverger/MT, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo c/c Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais, julgou
parcialmente procedentes os pedidos
formulados na inicial,
anulando o ato administrativo que revogou a concessão real de uso da unidade habitacional no 52
e
condenando os requeridos, solidariamente, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00
(
Id. 213221166
).

Irresignados, o ESTADO DE MATO GROSSO (
Id. 213221175
) e o MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER (
Id. 213221176
) interpuseram recursos de apelação, cada qual apresentando fundamentos específicos à sua defesa.

O
ESTADO DE MATO GROSSO
sustenta, em suas razões recursais, que
não possui legitimidade passiva para figurar no polo da presente demanda
, afirmando que o ato administrativo impugnado – qual seja, a revogação da concessão de uso do imóvel – foi exclusivamente praticado pelo Município.

Além disso, aduz que
não se configuram os requisitos legais
p
ara a concessão da indenização por dano moral, uma vez que
a autora não teria sofrido abalo psicológico relevante, nem violação a direito da personalidade
,
conforme exige a jurisprudência consolidada. Finaliza pleiteando, de forma subsidiária, a redução do valor arbitrado a título de danos morais, considerado
excessivo e desproporcional aos fatos narrados
.

Por sua vez, o
MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DO LEVERGER
, em razões recursais próprias, sustentou, inicialmente, que a responsabilidade pela revogação da concessão decorreu da assinatura de termo de desistência por terceira pessoa, Sra. Vanda Ferreira de Campos, que teria presumido poder representar a autora por residir com ela e prestar-lhe cuidados em razão de enfermidade psiquiátrica. Argumentou que tal atuação de terceiro, sem qualquer instrumento de mandato, afasta a responsabilidade do Município pelos prejuízos sofridos pela autora, de modo que não há como reconhecer o dever de indenizar por ausência de conduta culposa e de nexo causal.

Em caráter subsidiário, na hipótese de manutenção da condenação por danos morais, o Município pleiteou a redução do valor fixado, invocando os princípios da razoabilidade, proporcionalidade e vedação ao enriquecimento sem causa.

Nas contrarrazões (Id. 213221180), a parte apelada, Maria Auxiliadora de Almeida, pleiteia a manutenção integral da sentença, sustentando que a requerente foi privada de sua moradia em razão da lavratura de termo de desistência referente ao imóvel, o qual foi indevidamente assinado por terceira pessoa sem poderes de representação legal, o que, segundo a apelada, configura nulidade manifesta do referido ato.

Reforça a ocorrência de danos morais significativos, decorrentes dos transtornos psicológicos causados pela perda do imóvel, bem como de danos materiais, consistentes nos valores despendidos com o pagamento de aluguéis. Requer, portanto, a condenação da parte adversa ao pagamento de indenização por danos morais e materiais, ambos devidamente corrigidos e apurados desde a data da perda da unidade habitacional, ocorrida em 06 de junho de 2014.

Ao final, requer o desprovimento dos recursos de apelação interpostos, com a consequente manutenção integral da sentença recorrida.

Houve manifestação da Procuradoria de Justiça (
Id. 221923662
), que opinou
pelo desprovimento das apelações
, acompanhando, em suma, os fundamentos da sentença prolatada pelo Juízo de primeiro grau,
reconhecendo a legalidade da ocupação do imóvel pela apelada e a ilegalidade do ato administrativo revogatório
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025